Tribunal: TJMT
Processo: 1021287-37.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021287-37.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACIRENE CRISTINA MENDES COSTA - CPF: 107.390.057-66 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa cessionária de crédito comprova a cessão específica do débito, bem como a origem da dívida com a cedente,

a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1021287-37.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop

Agravante(s):

Jacirene Cristina Mendes Costa

Agravada(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte Promovente em face da parte Promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

A Agravante pugna pela reforma da sentença agravada sob o fundamento de que as provas juntadas nos autos são unilaterais e não comprovam a relação jurídica entre as partes, pois bem, conforme verifiquei que nos autos consta contrato assinado,
selfie
da autora, faturas com pagamentos e o termo de cessão de crédito, por isso, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Contudo, colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a SOUDI Pagamentos LTDA, conforme documentos juntados em defesa, isto é, termo de cessão, contrato do cartão assinado, biometria facial e fatura com pagamento. Desse modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.777,39, em 12/09/2021, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.
2. Se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.
3. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).
4. A alegação de que a anotação é anterior ao Termo de Cessão não procede, visto que não há elementos dos autos que confirmem que a data de 12/09/2021 seja referente a disponibilização da restrição e não referente ao vencimento da dívida.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte Promovente em face da parte Promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 06. O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
6. Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025